Tribunal: TJDFT
Processo: 0733931-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733931-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE NILSON OLIVEIRA SILVA, JOSE NILTON PEREIRA DE SOUZA, JOSE ODAIR GARCIA, JOSE PEREIRA DA SILVA, JOSE RAIMUNDO NETO, JOSE RAMIRO LEITE DE ALMEIDA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSE NILSON OLIVEIRA SILVA e outros, contra a decisão que indeferiu o pedido de levantamento de valor de parcela incontroversa e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial. A decisão agravada ostenta os seguintes termos (ID 132516082, na origem): DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move JOSE NILSON OLIVEIRA SILVA e outros, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que há excesso de execução, pois deveria ser aplicado como índice de correção monetária a TR até novembro/2021 e após esse período a SELIC, e não o IPCA-e (ID 130250262). Foram anexados documentos. Os autores manifestaram-se sobre a impugnação para ratificar os cálculos anteriormente apresentados e, subsidiariamente, pugnaram pela aplicação do índice de correção monetária SELIC a partir de 09/12/2021. Pugnaram, ainda, pelo levantamento da quantia incontroversa (ID 132265323). É o relatório. Decido. O réu alegou que há excesso de execução, pois deveria ser aplicado como índice de correção monetária a TR até novembro/2021 e após esse período a SELIC, e não o IPCA-e. Em análise dos autos, verifica-se que o título executado fixou, de forma expressa, que a correção monetária devida a partir de 28/06/2009 deve seguir os termos da Lei n.o 11.960/2009 (ID 125660431, pg. 29), a qual prevê a TR como índice de correção monetária. Ressalte-se que, a despeito do índice de correção monetária fixado no título executado encontrar-se supostamente em dissonância com a tese de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, esse deve ser aplicado, em razão do princípio da segurança jurídica, sob pena de violação à coisa julgada. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desse tribunal, como verifica-se in verbis: 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020). 1. Eventual dissonância do título judicial transitado em julgado com os parâmetros posteriormente definidos pela excelsa Corte para o índice utilizado na correção monetária e nos juros de mora aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública, por ocasião do julgamento do paradigma referente ao Tema 810/STF, comporta, se o caso, a via da ação rescisória. 4. A relativização da coisa julgada revela-se apropriada às situações absolutamente excepcionais, em que a segurança jurídica, princípio informador do instituto da coisa julgada, sucumbe diante de valores que, num juízo de ponderação de interesses e princípios, devem a ela sobrepor-se. Ao contrário, na hipótese em exame não é plausível a excepcional relativização da coisa julgada porquanto isso não se compatibiliza ao entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.(Acórdão 1300500, 07033736520198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além disso, o Supremo Tribunal Federal, em decisão com repercussão geral reconhecida, a qual é de observância obrigatória, conforme artigo 927 do Código de Processo Civil, adotou o seguinte posicionamento no tema n.o 733: "A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria". Dessa forma, como não há a automática reforma das decisões transitadas em julgado, deve prevalecer o estabelecido no título executado. Nesse contexto, verifica-se que tanto os cálculos dos autores, que consideraram o IPCA-e até novembro/2021 e após esse período a SELIC, como índice de correção monetária, quanto os cálculos do réu (ID 130250264), que aplicou a TR até novembro/2021 e após esse período a SELIC, estão incorretos, pois a partir de 28/06/2009, deve ser utilizada a TR como índice de correção monetária, nos termos do título executivo. A divergência no presente caso é meramente técnica, não sendo possível esse Juízo definir, por ora, o valor do suposto excesso de execução. Os autores requereram o levantamento da parcela incontroversa do débito (ID 132265323). Os autores utilizaram nos cálculos juntados à inicial deste cumprimento de sentença o IPCA-e até novembro/2021 e após esse período a SELIC, enquanto o réu, na impugnação de ID 130250264, afirmou que deve ser utilizada a TR até novembro/2021 e após SELIC. Nesta decisão restou consignado que os cálculos de ambas as partes encontram-se incorretos, não havendo certeza sobre o valor do crédito, motivo pelo qual não há quantia incontroversa. Em face das considerações alinhadas, indefiro o levantamento de parcela incontroversa, por não haver nos autos valor incontroverso. Determino a remessa dos autos à contadoria judicial para que apresente o valor do débito atualizado até abril/2022 (data da atualização utilizada pelas partes), utilizando os parâmetros constantes no título executivo (ID 125660431, pg. 29), a fim de possibilitar a análise do excesso de execução apontado pelo réu. Apresentados os cálculos, intimem-se as partes a se manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, independentemente de nova conclusão. Após, retornem os autos conclusos para análise completa da impugnação ao cumprimento de sentença, com a fixação dos honorários sucumbenciais, se o caso. Os agravantes discordam do entendimento do Juiz a quo, ao argumento de que os valores apresentados pelo devedor, na planilha de ID 130250264, são incontroversos e passíveis de levantamento, conforme autoriza o art. 535, §4o, do CPC. Informa que o único ponto controvertido nos autos é a aplicação do IPCA-E como fator de correção monetária, e que o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido torna preclusa e incontroversa a dívida e torna certa a coisa. Aduz que o STF fixou o entendimento de que é constitucional a expedição de precatório da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em jugado (Tema 28). Quanto ao índice da correção monetária, sustenta que é aplicável ao caso a declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.9494/97 e que a correção dos valores é matéria de ordem pública, podendo ser revista a qualquer tempo pelo judiciário. Defende que a aplicação da TR como parâmetro para correção monetária nos débitos da Fazenda Pública deixou de existir, sendo substituída pelo IPCA-E, conforme julgamento dos Temas 810 e 905 pelo STF e STJ. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo, para que seja determinado o envio dos autos à contadoria judicial com a determinação de aplicação do IPCA-E a partir de 30/06/2009. No mérito, requer o prosseguimento da execução em relação ao valor corrigido pelo IPCA-E, ou, sucessivamente, pela parte incontroversa (TR), com expedição dos requisitórios cabíveis. Preparo efetuado. É o relatório. Decido. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, O artigo 300, do CPC, estabelece os requisitos que devem comparecer de modo concomitante para que seja deferida medida liminar em sede de urgência, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. A pretensão deve apresentar de plano, a probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável que reclama o deferimento antecipado. Cuida-se de cumprimento de sentença que deferiu o direito ao recebimento do benefício alimentação, reconhecido na ação coletiva n. 32159/97, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF. No caso dos autos, os credores apresentaram cálculos dos valores que entendem como devidos, pelo período de 01/96 a 03/97, com correção monetária pelo INPC, IPCA-E e SELIC. O Distrito Federal, por sua vez, impugnou o cumprimento de sentença e apresentou planilha com correção monetária com base no INPC e TR. Diante da divergência de valores apurados pelas partes, o Juiz a quo determinou o envio dos autos à Contadoria Judicial para a apuração correta do valor devido. Observa-se que a decisão agravada determinou a remessa dos autos ao contador judicial utilizando os parâmetros constantes no título executivo (ID 125660431, pg. 29), a fim de possibilitar a análise do excesso de execução apontado pelo réu. Portanto, frise-se que não houve qualquer decisão sobre a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente devedor, o que obsta o reconhecimento de valores incontroversos como sustentam os credores. A autorização para levantamento de valores considerados incontroversos, por meio da expedição de ofícios requisitórios, deve observar a Tese 28, firmada pelo STF: Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Portanto, na hipótese dos autos, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar requerida. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator